Tribunal: TJDFT
Processo: 0727428-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727428-70.2025.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 75652319. Manifeste-se o agravado acerca do agravo interno (id 76293193), no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator